Tribunal: TJDFT
Processo: 0736461-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ACOLHIMENTO.
I. Demonstrado que o executado deixou apenas formalmente o quadro societário, na medida em que continua administrando a empresa cuja autonomia vem sendo utilizada para lesar credores, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é autorizada pelo artigo 50 do Código Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.